Tribunal: TJSP
Processo: 1502515-16.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001035035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502515-16.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante EVERTON FERREIRA LUIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502515-16.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
2/6
Apelação Criminal no 1502515-16.2019.8.26.0309
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí - SP
Apelante: Everton Ferreira Luiz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Jane Rute Nalini Anderson
Voto no 15.012
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Condenação
mantida - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 210/214,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Everton Ferreira Luiz como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código
Penal, a cumprir, em regime inicial semiaberto, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer a redução da pena imposta, além da
fixação do regime prisional aberto, observando-se a detração penal (fls. 249/260).
O recurso foi recebido (fl. 239) e regularmente contrariado
(fls. 264/270).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 279/284).
É o relatório.

O recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502515-16.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
3/6
Ficou demonstrado nos autos que o acusado Everton
Ferreira Luiz, no dia 27 de janeiro de 2019, por volta de 07h30, na Rua Julieta
Sakler Machado no 19, no Jardim Pacaembu, na cidade e Comarca de
Jundiaí/SP, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca
(faca), subtraiu, para si, a caminhonete IMP/Ford Ranger STX, de placas
CHT-3703, de propriedade da vítima Olfeu Alves de Oliveira.
A materialidade do delito está consolidada pelos boletins de
ocorrência de fls. 03/07, apreensão descrita a fl. 11, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Na delegacia, o réu negou o ilícito (cf. interrogatório de fl. 20).
Em juízo, alegou que consumiu muita droga na data dos fatos
e não se recordava de ter subtraído algum veículo (cf. audiência realizada por
meio audiovisual a fl. 209).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo delito de roubo que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima Olfeu Alves de Oliveira narrou em juízo
que, ao abrir o portão da sua residência, foi abordada pelo réu, que lhe apontou
uma faca e subtraiu o seu veículo. Explicou que posteriormente a caminhonete foi
encontrada abandonada e avariada. Confirmou que, na delegacia, reconheceu o
acusado com segurança como o autor do crime (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 116).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502515-16.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
4/6
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.
Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
Insta observar que, ao contrário do sustentado pela defesa, o
reconhecimento pessoal não precisa necessariamente observar o disposto no
artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme se depreende da leitura desse
dispositivo legal, já que a colocação do agente junto a outras pessoas deve ser
feita "se possível" (cf. nesse sentido: RT 711/331). Trata-se, portanto, de
recomendação (não de exigência legal).
José Aparecido Amâncio Borges, por sua vez, que se
considera pai adotivo do réu, afirmou que foi o responsável por "denunciá-lo" pelo
roubo da caminhonete, após ele próprio ter admitido a subtração (fl. 142).
Percebe-se, assim, que restou demonstrado, de maneira
inequívoca, que o acusado foi mesmo o autor do roubo que lhe foi irrogado na
denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório, como
pretendido pela sua defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502515-16.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
5/6
A pena foi aplicada com critério e corretamente.
Na primeira fase, a base foi elevada em 1/6 (um sexto), na
medida em que houve emprego de arma branca direcionada contra a vítima, o
que realmente justifica a valoração negativa como circunstância do crime, por
revelar maior reprovabilidade da conduta - aspecto que, apesar de não estar
expressamente delineado na sentença, é extraído sem maior esforço da dinâmica
dos fatos, a teor do disposto no artigo 59 do Código Penal - do que resultou a
pena final para o réu de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais
o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, à falta de outras
modificadoras; conservado o regime inicial semiaberto, estabelecido nos termos
do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
EMPREGO DE ARMA BRANCA (CANIVETE). LEI N. 13.654/18. NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. PENA-BASE.
PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL COM
FUNDAMENTO
EM
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
INVIABILIDADE.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
MAJORAÇÃO
FUNDAMENTADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. DE OFÍCIO. II - A Lei n. 13.654/18 retirou o
emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo.
Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a
nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do
art. 5o, XL, da CF e do art. 2o, parágrafo único, do CP. III - O emprego de arma
branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo,
poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as
circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC 436.314/SC,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502515-16.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
6/6
E, a despeito do disposto na Lei no 12.736/12, no caso em
apreço, entendo inviável o desconto do tempo de prisão provisória para fins de
determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, ante a ausência de
outros subsídios de forma a averiguar a presença do requisito subjetivo para
aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (bom comportamento
carcerário do acusado e ausência de faltas disciplinares).
Além do mais, ainda que assim não fosse, também reputo
incabível, nesta fase de conhecimento, alterar o regime inicial acima estabelecido
para o cumprimento da pena, por força da detração penal, na medida em que
somente compete ao Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III,
alínea "c", da Lei no 7.210/84, decidir a respeito da questão, conforme tem
entendido o STJ (HC no 111686/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC
no 169072/SP, Rel. Min. Og Fernandes).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator